Tribunal: TJMT
Processo: 1006493-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006493-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANA PAULA SCHUCH - CPF: 032.197.081-02 (RECORRENTE), KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 017.351.181-33 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O bloqueio unilateral de cartão de crédito, sem prévia notificação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço, mas não gera automaticamente o dever de indenizar.

2.

A reparação por danos morais exige a comprovação de abalo significativo aos direitos da personalidade, não se caracterizando por meros aborrecimentos decorrentes da recusa de cartão em estabelecimentos comerciais.

3.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, quando o agravo interno é manifestamente improcedente e rejeitado por unanimidade.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA PAULA SCHUCH contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 310980386), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo BANCO INTER S.A., reformando parcialmente a sentença para afastar a condenação por danos morais.

Em suas razões recursais (ID. 314990382), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois o objeto da ação não se trata de cobrança indevida, mas sim de bloqueio unilateral de cartão de crédito sem prévia notificação, o que lhe causou constrangimentos em estabelecimentos comerciais. Alega que restou comprovado nos autos que passou por situações de intenso estresse, constrangimento e humilhação em virtude do bloqueio indevido de seu cartão, sem qualquer aviso prévio, mesmo estando em situação de adimplência. Cita jurisprudência desta Turma Recursal no sentido de que o bloqueio de cartão de crédito sem prévia comunicação ao consumidor caracteriza falha na prestação de serviço e enseja danos morais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025